Tribunal: TJPA
Processo: 0806742-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806742-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JONH DIELSON NEGRAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806742-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO: JONH DIELSON NEGRAO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DE DA CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. TÍTULO CIRCULÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Desta forma, permitir a instrução da demanda com mera fotocópia da cédula de crédito bancário importa deixar o devedor à mercê de eventual cobrança dúplice do crédito, gerando, com isso, não só esse risco ao demandado, como também dúvidas quanto à legitimidade da posse exercida pela instituição financeira sobre o documento.

Nesse passo, consoante a Lei nº. 10.931/04, conclui-se que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO PAN S/A
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
JONH DIELSON NEGRAO DE OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S/A
contra Decisão Monocrática (id. 19235749) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
JONH DIELSON NEGRAO DE OLIVEIRA
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora agravante, ajuizou a ação mencionada alhures objetivando a busca e apreensão de veículo em razão do inadimplemento pelo requerido da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

Ocorre que em decisão de id. 111224436 dos autos originais determinou ao requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentar na Secretaria Judicial a via original do contrato celebrado que deu ensejo à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação (art 320 e 321 do CPC) e consequente extinção do feito sem resolução do mérito (art 485, I do CPC).

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento (ID. 19215188), aduziu a desnecessidade/inobrigatoriedade da juntada da cédula de crédito bancário original sendo suficiente a juntada da cópia digitalizada do contrato.

Sustentou que a comprovação da mora e o inadimplemento do devedor são os únicos requisitos para a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, inclusive para a concessão da liminar, de acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Por fim, alegou que a Cédula de Crédito Bancário-CCB não está revestida de livre circulação, atributo genérico dos títulos cambiais. A CCB somente pode circular sob a forma de endosso em preto, nos termos do art. 29, §1°, da Lei 10.931/2004, com aferição no próprio título; sendo que as regras de experiência demonstram a raridade da circulação dessa espécie.

Em decisão monocrática de id. 19235749, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. TÍTULO CIRCULÁVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 19599317).

Sustenta a não obrigatoriedade de apresentação da cédula de crédito bancário original, tendo em vista que os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção
juris tantum
, informando que o contrato juntado aos autos é a cópia da cédula de crédito bancário. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a questão acerca da possibilidade do regular processamento e consequente deferimento da execução, ante a ausência da juntada da via original da Cédula.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a juntada da via original do contrato, ressalta-se que a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei nº 10.931/2004, que em seu art. 29, § 1º, permite a transferência da cédula de crédito bancário a terceiros que, igualmente ao titular originário do crédito, poderão exigir os direitos previstos na cédula. Vejamos:

“Art. 29. A
Cédula de Crédito Bancário
deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada,
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
.” (Grifei)

Nessa esteira de raciocínio, a não apresentação da via original da cédula de crédito bancário causa grave insegurança jurídica, uma vez que o título poderá ser utilizado por terceiros para a cobrança do mesmo débito, não se tratando, portanto, de se questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar eficácia ao comando legal e aos princípios gerais que regem a matéria.

Assim, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

RECURSO ESPECIAL - AÇO DE BUSCA E APREENSO - DETERMINAÇO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE

CRÉDITO

BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL, NOS TERMOS DO ART.

267, INC.

I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreenso
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes

à

literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão,
processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios (...) (Resp. 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016).” (Grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da
necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original.
2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (Grifei)

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
, ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

A cédula de crédito bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2.

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à devedora, não tendo sido demonstrado o contrário.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803906-32.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) (Grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO.
NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 -
A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão
; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada (TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022) (Grifei)

Sendo assim, ausentes argumentos que possam desconstituir a decisão monocrática vergastada, impõe-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024